Tribunal: TJDFT
Processo: 0703060-68.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0703060-68.2024.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SILVESTRO IANDOLO, KARLA PABLINY OLIVEIRA DURAES RECORRIDO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. DECISÃO O Recurso Inominado, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclama preparo, na forma do §1o do artigo 42 da Lei n.o 9.099/1995, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à sua interposição, sob pena de deserção, art. 31 e parágrafos do Regimento Interno das Turmas Recursais, ou seja, o preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado. Na hipótese dos autos, os recorrentes pleiteiam a concessão da gratuidade de justiça, sob o argumento de hipossuficiência econômica, nos termos do art. 98, §5o do CPC. Ocorre que, acostaram aos autos somente a página dos dados pessoais da CTPS de Silvestro (ID 58261069) e extratos bancários de apenas uma conta bancária de cada uma das partes (ID's 58261070 e 58261071). Os recorrentes declararam que "viviam no exterior e vieram ao Brasil cuidar de assuntos pessoais e com familiares". Acrescentam que "Silvestro não trabalha pois seus negócios não são no Brasil. De igual forma a Recorrente Karla não tem outros rendimentos". Todavia, não esclareceram quais são seus rendimentos atuais, como se mantém no Brasil, tampouco anexaram outros documentos comprobatórios de suas capacidades econômicas. Verifica-se que os recorrente não se desincumbiram de comprovar a alegada hipossuficiência. Ademais, residem em Águas Claras e constituíram advogado particular. Com isso, conclui-se que os recorrentes possuem meios de arcar com as custas judiciais, sem que isso comprometa a subsistência de sua família. Desse modo, INDEFIRO a gratuidade pleiteada, nos termos do art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 11, XIV da Resolução no 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais). Dispõe o Enunciado 115 do FONAJE que "Indeferida a concessão do benefício da gratuidade da justiça requerido em sede de recurso, conceder-se-á o prazo de 48 horas para o preparo". Assim, intimem-se os recorrentes para que paguem as custas iniciais e de recurso e comprovem no processo, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a contar da intimação desta decisão. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital